Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-32.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801033-32.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL N. 0801033-32.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. REQUER A AUTORA/RECORRENTE A MAJORAÇAO DOS DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) JÁ SE ENCONTRA EM UM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇAO CÍVEL N. 0801033-32.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JOSE ALVES DA SILVA em face de sentença do juízo da 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida c/c indenização ajuizada em face do Banco BRADESCO S.A.

Menciona na inicial que houve descontos de empréstimos que desconhece a contratação, quais sejam,
PARC CRED PESS INEXISTENTES - DOCUMENTOS Nº: 4440251, 9990335 e 7000213(x2). Disse que as cobranças ocorreram em 08/09/2017, 01/12/2017 e 01/08/2018(x2). Afirma que os descontos foram nos valores de R$ 59,98 (cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), R$ 483,30 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), R$ 18,97 (dezoito reais e noventa e sete centavos) e R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), chegando ao total de R$ 774,47 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

Houve contestação.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Ante o exposto, extinguo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o título PARC CRED PESS sob os números Parc de Cred Pess nº 4440251, 9990335 e 7000213(x2);

b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação

Inconformada a autora, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que após toda a instrução processual, restou devidamente comprovado nos autos, que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus da prova, sendo devida a majoração dos danos morais, n
os termos do pedido na inicial, em razão da privação de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. Requer os juros moratórios, referentes aos danos materiais fixados em sede de sentença, se iniciem e comecem a fluir a partir da data do evento danoso, e ainda a majoração dos honorários de sucumbência.

Houve contrarrazões, ressaltando que não deve prevalecer os pedidos recursais.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇAO CÍVEL N. 0801033-32.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JOSE ALVES DA SILVA em face de sentença do juízo da 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida c/c indenização ajuizada em face do Banco BRADESCO S.A.

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença no tocante a AO VALOR DOS DANOS MORAIS e PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, requerendo a majoração de tais valores. E ainda requereu que os juros
moratórios, referentes aos danos materiais fixados em sede de sentença, se iniciem e comecem a fluir a partir da data do evento danoso.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que se mostra proporcional e razoável ao caso, conforme temos a maioria dos julgados atuais, que servem de parâmetro para a fixação dos danos morais em casos semelhantes, que fixam valor indenizatório em patamar semelhante ao que fora fixado pelo juízo
a quo

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. USO DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 595 DO CC. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO E POR DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a aferir eventual desacerto na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando o promovido à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, abatendo-se os valores depositados na conta da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

S
ú
mula 297 do STJ. Desta forma, o apelante responde, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à
presta
çã
o dos servi
ç
os

Art. 14 do CDC e S
ú
mula 479 do STJ. 3. Para ser considerado válido, o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas. Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional. 4. Desse modo, apesar de as pessoas analfabetas terem plena liberdade para contratar empréstimos consignados, que não precisam ser formalizados necessariamente por meio de escritura pública, salvo previsão legal, há que se exigir a externalização da vontade por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo pelo analfabeto e firma de duas testemunhas, indispensável para superar as desigualdades entre os contratantes. 5. Diante dessas premissas, conclui-se que é nulo o empréstimo consignado supostamente contratado pela apelada em caixa eletrônico. Constatando-se a nulidade, impõe-se a volta ao stauts quo ante, cabendo ao réu/apelante a restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada, compensando-se os valores que foram disponibilizados na conta desta, bem como a indenização pelos danos morais, pelo abalo psicológico sofrido com descontos significativos e sucessivos no parco benefício da idosa. 6. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada em primeira instância a título de indenização, se mostra razoável e proporcional diante dos danos sofridos, como também está em sintonia com o entendimento desta Eg. Corte em demandas deste jaez. Por esta razão, o pleito de redução da quantia arbitrada a título de dano moral não merece guarida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01303328320188060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2
. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800234-87.2020.8.14.0096 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022 )

Assim, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se adequado o valor indenizatório no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Verifica-se ainda que na sentença já fora fixado os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês. Não havendo reparação a ser feita neste aspecto.

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024